Tribunal: STF
Processo: RHC 168702
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O recurso em habeas corpus não sofre o obstáculo decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório.



    JÚRI – APELAÇÃO – DEVOLUTIVIDADE. O efeito devolutivo de apelação contra decisões do Júri é restrito, vinculando-se aos limites temáticos estabelecidos no ato de interposição – verbete nº 713 da Súmula do Supremo.